Tribunal: TJMT
Processo: 0002653-53.2017.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002653-53.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DANO AMBIENTAL MATERIAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR E RECOMPOR O MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA VIA JUDICIAL

– MANUTENÇÃO DA MULTA ARBITRADA –

PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. O artigo 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil traz o rol taxativo dos casos de inépcia da petição inicial, não verificado, no presente caso, na medida em que se vislumbra a presença de nexo entre os fatos e a conclusão, bem como diante da possibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo Parquet Estadual. “Não há se falar em inépcia, se a petição inicial, ainda que não seja primorosa, não contém qualquer dos defeitos elencados no art. 295, § um., do CPC” (RT 807/326).

4. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.

5. Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

6. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS RADER contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0002653-53.2017.8.11.0080, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

que julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o Apelante pela prática de desmatamento de 300,824 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente, fato ocorrido entre 27/06/2011 e 25/08/2015, na Fazenda Poconé, localizada na zona rural do município de Querência/MT.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1.

Da preliminar de cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, tendo em vista, o protesto para produção de provas, ocorrendo equívoco no julgamento antecipado do mérito.

1.2.

Da preliminar de exceção de incompetência territorial do juízo de Querência para processar e julgar o feito, pois, supostamente, os fatos ocorreram no perímetro de comarca diversa.

1.3. Da preliminar de ilegitimidade passiva,
uma vez que não seria proprietário da área à época dos fatos, e, por fim, pugna pela exclusão de responsabilidade, sob a alegação do dano ter sido provocado por terceiros.

1.4.

Da preliminar de inépcia da inicial/suposta falta de interesse processual.

1.5.

Da nulidade do procedimento administrativo e da multa imposta por ausência de intimação.

2. Mérito.

2.1 Sustenta pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito.

2.2. Do prequestionamento de dispositivo constitucionais.

Recurso tempestivo e isentos de preparo (ID 151967192 e seguintes).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação, defendendo o desprovimento recursal e manutenção da sentença proferida. (ID. 155003497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 194054668).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, tendo em vista, o protesto para produção de provas, ocorrendo equívoco no julgamento antecipado do mérito.

A apelante aponta em preliminar que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, por entender imprescindível a produção de provas, pugnando, por conseguinte, pela nulidade da sentença, devolvendo os autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Dito isso, apesar de a apelante ter pugnado pela produção de provas, o fez de forma genérica, não especificou quais, tampouco indicou qual a real necessidade de prova e o que se pretendia provar durante a dilação probatória, razão pela qual merece rejeição.

Rejeito tal preliminar agitada pela Apelante.

É como voto.

1.2.

Da preliminar de exceção de incompetência territorial do juízo de Querência para processar e julgar o feito, pois, supostamente, os fatos ocorreram no perímetro de comarca diversa.

In

casu
, analisando a competência territorial para propositura de Ação Civil Pública, denota-se do artigo 2º da lei nº 7.347/1985, que o foro para propositura de ações desta natureza, é determinada pelo local onde ocorrer o dano,
in verbis:

“Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.”

Destarte, entendo que o ajuizamento da Ação Civil Pública proposta pelo douto representante do Ministério Público de Mato Grosso, baseou-se no auto de infração e termo de embargo, colacionado no ID nº 155003493 e seguintes.

Nesta senda, ainda que se trate de municípios limítrofes, entendo que, pelos documentos que instruíram a exordial, o relatório de Fiscalização do IBAMA, apontou de forma clara, que os danos ocorreram na Fazenda Poconé, cuja localização foi definida como sendo na zona rural do município de Querência/MT.

Saliento ainda, que a parte Apelante não trouxe aos autos, qualquer documentação idônea comprobatória de que a localização da área desmatada estava em comarca diversa do juízo de Querência.

Desta forma, Rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.3.

Da preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não seria proprietário da área à época dos fatos, e, por fim, pugna pela exclusão de responsabilidade, sob a alegação do dano ter sido provocado por terceiros.

Desta forma, não é demais relembrar que, em decorrência da presunção de legitimidade dos atos administrativos, os fatos atestados por agentes públicos no exercício de suas funções contam com presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida pela produção de prova em sentido contrário, que não foi produzida pelo Apelante.

Compulsando os autos, percebe-se que a transferência do imóvel, fora efetivada em 27/09/2011, de forma que, não exime o Apelante da responsabilização decorrente do dano ambiental perpetrado, notadamente diante da característica de obrigação
propter rem
do dano.

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça, possui Súmula 623, que preceitua que:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor”.

Desta forma, os argumentos trazidos à baila, pela Apelante, não merecem prosperar, razão pela qual, rejeito a preliminar em questão.

É como voto.

1.4.

Da preliminar de inépcia da inicial/suposta falta de interesse processual.

Eis que, do farto conjunto probatório restou demonstrado os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa, bem como, a pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir.

Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

Portanto, nos termos do artigo 330, §1o, do CPC:

“a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Não constatadas tais irregularidades, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

1.5.

Da nulidade do procedimento administrativo e da multa imposta por ausência de intimação.

Em relação à preliminar aventada de suposta nulidade e, consequente exclusão da multa aplicada pelos agentes do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, entendo que eventual nulidade do procedimento administrativo, por ausência de citação e/ou intimação do autuado para manifestar-se nos procedimentos de Auto de Infração (AI) nº 90939971-E e procedimento administrativo n. 02001.002655/2016-11 do IBAMA, deve ser manifestado na instância administrativas pertinente, e julgado pela autoridade competente.

Desta forma, a questão deveria ser objeto de ação autônoma, não podendo ser arguida por simples arguição de preliminar em sede de Apelação recursal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar em questão.

É como voto.

2.
Mérito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado, tem-se que os lindes do apelo resume-se na averiguação a respeito da responsabilidade civil ou não do apelante pelos danos ambientais apurados no Auto de Infração n. 90939971-E, lavrado pelo IBAMA (id. 155003493 e seguintes), que diz respeito à degradação de 300,824 hectares de área de reserva legal sem autorização da autoridade competente, além da condenação aos danos ambientais.

Colhe-se trechos da apelada:

“(...)

No mérito, o pedido é PROCEDENTE. O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados direitos de terceira geração, pois faz parte de uma esfera de direitos que ultrapassa a esfera individual, e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo. Nossa Carta Magna prevê a proteção ao meio ambiente, bem como a sua garantia, como direito de todos, assim positivada em seu art. 225, caput: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

“(...)
Ademais, a reserva legal ambiental possui feição “propter rem”. TER A PROPRIEDADE OU POSSE É O QUANTO BASTA. (...) Neste ponto, consigno que os documentos produzidos pela autoridade ambiental gozam de presunção de veracidade, notadamente em razão de ter realizado a fiscalização “in loco”, tendo a equipe de servidores (agentes ambientais), constatado a infração ambiental cometida no caso em tela. Assim, inegável a configuração da obrigação de recompor e indenizar pelo dano ambiental causado. Assim, é indiscutível o dever do réu em realizar a reparação do dano causado, realizando a recuperação da área degrada, conforme Projeto de Recuperação da área Degradada (PRAD), com vistoria e fiscalização da órgão ambiental. No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena. Sendo assim, a reparação ambiental não abarcaria somente a recuperação da área degradada, mas também a indenização pelos danos ambientais, estes considerados como de interesse coletivo. Porém, deixo para fixar eventual indenização pelos danos ambientais gerados caso restar comprovada a impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo órgão ambiental competente. Com essas considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para, confirmando a tutela de urgência já concedida, condenar o réu nas seguintes obrigações: a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de desmatamento de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais); b.1) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais); b.2) no caso da impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente; c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sentença, levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal); Incabível a fixação de honorários advocatícios no caso. Em razão da sucumbência e considerando que o art. 18 da Lei nº 7.347/85 impede apenas o adiantamento de verbas processuais, condeno o réu ao pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais. P.R.I.C.
”

Pois bem. A Constituição Federal assegura a todos, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

A função ambiental da propriedade, prevista nos artigos 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal, parte da ampliação da concepção ambiental de meio ambiente como bem de uso comum do povo, estabelecendo uma relação entre sociedade e direito ambiental ao discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da parte apelante por dano ambiental se deu em decorrência do desmatamento de 300,824 hectares de vegetação, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença ambiental da autoridade competente, nas coordenadas geográficas 12º28’48” S e 52º05’16” W, conforme se observa do Auto de Infração (AI) nº 9093971-E e procedimento administrativo n. 02001.002590/2016-04 e do Auto de Infração (AI) nº 9093972-E e procedimento administrativo n. 02001.002589/2016-71 - IBAMA.

Em exame detido de tudo que consta nos autos, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante.

Considerando que os atos administrativos arrolados gozam de presunção de veracidade e legitimidade, tem-se que cabia ao particular o ônus de demonstrar a não ocorrência da infração ambiental neles descritas, o que não ocorrera por parte deste.

Como já se mencionou anteriormente, a parte Apelante não juntou aos autos, qualquer documento idôneo comprobatório de eventual licença ou qualquer documento idôneo para proceder com o desmate da vegetação.

Demais disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...) VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
”

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado:

“
Francisco José Marques afirma que: ‘
não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais.
Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior’.” [In: Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361]. [grifou-se]

Na mesma esteira, o e. STJ, editou Súmula nº 629, decidindo que que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto “a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”.

Vejamos o teor da Súmula 629 do STJ:

“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.”

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225, caput, CRFB.

Pelas provas carreadas nos autos, resta comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e, em caso de impossibilidade de indenizar os danos causais e aqueles eventualmente remanescentes.

Destarte, é indiscutível o dever do réu em realizar a reparação do dano causado, realizando a recuperação da área degrada, conforme Projeto de Recuperação da área Degradada (PRAD), com vistoria e fiscalização do órgão ambiental.

Na mesma linha, esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1001791-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Neste sentido, a jurisprudência admite a cumulação de obrigações de fazer e não fazer, constando total possibilidade de cumulação das obrigações.

AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ANTIGOS E DO ATUAL PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO SOMENTE SE NÃO FOR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – PROVIMENTO PARCIAL.

(N.U 1000423-19.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem e, portanto, é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623/STJ), portanto, mostra-se equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos antigos proprietários do imóvel onde ocorreu o dano.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Logo, correta a decisão que determinou o seu pagamento somente se a obrigação de fazer não for cumprida.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, portanto, impositiva a condenação do responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

Razões pelas quais a sentença não comporta reforma.

Ainda, percebe-se pelo conjunto probatório, que a Apelante, não se desvencilhou do ônus probatório quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mais, no que se refere às articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, é da jurisprudência hodierna:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Sem honorários sucumbenciais, pois incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024